Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717730-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAMIRO LATERCA DE ALMEIDA EMBARGADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 21 de março de 2022 10:15:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador